Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-30.2025.8.05.0213
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000387-30.2025.8.05.0213 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS REL. DE CONSUMO, CÍVEIS, COM, REGISTRO PÚBLICO E ACID DE TRAB. DE RIBEIRA DO POMBAL Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s):ELAINE SOUZA DANTAS ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA CARDÍACA (TAVI). URGÊNCIA E RISCO DE MORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793 DO STF). DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NA REDE PÚBLICA (SUS). TEMA 1033 DO STF. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária em face de sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer, condenando o Estado da Bahia e o Município de Ribeira do Pombal a realizarem o procedimento de valvoplastia aórtica e implante de prótese aórtica percutânea (TAVI) em favor de paciente com insuficiência cardíaca grave. A sentença de origem reconheceu a responsabilidade solidária dos réus e a urgência do tratamento, fundamentando-se no risco de morte atestado em relatórios médicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar em demanda que visa o fornecimento de tratamento médico de alta complexidade; e (ii) saber se o ente público pode ser compelido a custear procedimento cirúrgico urgente diante da prova da necessidade e da insuficiência de recursos da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. 4. O direito à saúde é um direito fundamental de eficácia plena, impondo ao Estado o dever de garantir o acesso a tratamentos essenciais à manutenção da vida e da dignidade da pessoa humana, conforme o art. 196 da CF/1988. 5. Comprovada a gravidade do quadro clínico e a urgência do procedimento por meio de prova documental idônea (ID 97504673), não subsistem os argumentos de limitação orçamentária ou reserva do possível. 6. A tese referente ao Tema 1033 do STF (limite de ressarcimento em rede privada) resta prejudicada, visto que o procedimento já foi efetivado dentro das unidades do Sistema Único de Saúde – SUS (ID 97504819). IV. DISPOSITIVO 7. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 496, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 666.828 (Tema 1033). Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária n. 8000387-30.2025.8.05.0213, em que figuram como recorrente o Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Registro Público e Acidentes de Trabalho de Ribeira do Pombal ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA